Tribunal: TJDFT
Processo: 0724709-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724709-86.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CLEBER RIBEIRO DE OLIVEIRA JÚNIOR RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT TROPEZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. NÃO COMPROVADA. 1. A r. decisão impugnada deferiu a penhora sobre valores constantes na conta bancária da parte executada/recorrente, na qual foi bloqueada a quantia de R$2.999,40 (dois mil, novecentos e noventa e nove reais, e quarenta centavos), conforme documento de ID. 150925343 dos autos de origem, sobre os quais a agravante aduz a impenhorabilidade, sob alegação de serem valores de natureza remuneratória. 2. Entretanto, em momento algum dos autos o executado/agravante juntou qualquer documento que comprovasse a natureza alimentar, a origem remuneratória, ou a intenção de poupar dos valores bloqueados. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 833, inciso IV, e 854, § 3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade dos valores constritos, por se tratar de verba salarial. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 60611224). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 833, inciso IV, e 854, § 3o, inciso I, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 56767169): "(...) A r. decisão impugnada deferiu a penhora sobre valores constantes na conta bancária da parte executada/recorrente, na qual foi bloqueada a quantia de R$2.999,40 (dois mil, novecentos e noventa e nove reais, e quarenta centavos), conforme documento de ID. 150925343 dos autos de origem, sobre os quais a agravante aduz a impenhorabilidade, sob alegação de serem valores de natureza remuneratória. Entretanto, em momento algum dos autos o executado/agravante juntou qualquer documento que comprovasse a natureza alimentar, a origem remuneratória, ou a intenção de poupar dos valores bloqueados." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021